Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSE TADEU GALVAO BUENO EMBARGADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Em suas razões (ID 71062690), a agravante alega que: 1) a apelação tem objetivo de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; 2) deve ser considerado o proveito econômico, não o valor da causa; 3) a fixação dos honorários com base no valor da causa limita-se ao montante nominal atualizado apenas a partir do ajuizamento da ação, com incidência de juros moratórios somente após o trânsito em julgado da sentença; 4) o proveito econômico corresponde ao valor nominal de R$ 110.000,00, acrescido de correção monetária e de juros moratórios a partir da citação, como seria aplicável em caso de condenação; 5) a distinção revela impacto relevante na quantificação dos honorários; 6) o binômio necessidade-utilidade é necessário para verificar a existência de interesse recursal; 7) o recurso é necessário para alterar a base de cálculo dos honorários e conduz a uma situação jurídica mais favorável ao recorrente. Requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão ou levado o recurso ao julgamento o colegiado. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravado JOSÉ TADEU GALVÃO BUENO para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator